Tribunal: STF
Processo: RE 728763
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 266/2004 E LEI ESTADUAL 6.843/1986. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 39, § 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento dos arts. 39, § 4º, e 144, § 9º, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    III - Os Ministros desta Corte, no RE 728.428-RG/SC, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    IV - É incabível a inovação, em relação ao pedido do recurso extraordinário, em agravo regimental. Precedentes.



    V - Agravo regimental improvido.